Tribunal: TJDFT
Processo: 0721841-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721841-45.2017.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: WRS IMOVEIS LTDA - ME, ROSANA RODRIGUES MARQUES DESPACHO Na petição de ID 24129273, a recorrente INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA requer a juntada de substabelecimento e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados José Carlos Issy (OAB/GO 18.799) e Tatiane Carvalho Alves Melo (OAB/GO 52.449). Defiro, conforme requerido. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Após, aguarde-se o julgamento do recurso pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010